Tribunal: TJES
Processo: 5002159-67.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002159-67.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: ROSINETE DOS SANTOS SOUZA e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 23 de agosto

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e ROSINETE DOS SANTOS SOUZA
contra sentença proferida em ID 3814676, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação proposta para CONDENAR o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) a pagar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais a parte autora ROSINETE DOS SANTOS SOUZA, corrigido monetariamente pela SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGANDO EXTINTO o presente processo.

Nos termos do recurso inominado interposto pela recorrente SAAE, a sentença deve ser reformada, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda em face da mesma.

Por sua vez, a recorrida ROSINETE
a sentença deve ser reformada, a fim de majorar os danos morais
.

Em síntese, é o necessário.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto pelo SAAE preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
dispensado o preparo nos termos do art. 1.007, §1 do CPC
.
Verifico que o recurso inominado interposto por ROSINETE preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita. Motivo pelo qual os recebo ambos os recursos em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ROSINETE DOS SANTOS SOUZA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ROSINETE DOS SANTOS SOUZA em face do SAAE LINHARES, ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo somente após o 4º dia de interrupção fornecida água pelo requerido por meio de caminhão-pipa, não conseguindo ser atendida com tal solução ante a escassez oferecida, requerendo ao final a condenação por danos morais.

É o quanto basta.

Conforme se extrai dos autos, resta inequívoca a ausência de fornecimento de água por 7 (sete) dias, o que claramente merece indenização por dano moral, ante a ausência de justificativa de caso fortuito externo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do serviço deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, de modo que recaí sobre a recorrente os danos causados ao recorrido. Neste sentido é o CDC dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Verifica-se que a recorrente deixou de fornecer continuamente pelo período de 07 dias água como parte obrigatória de seu dever de concessionário de serviço público, conforme disciplinado pelo § 1º do art. 6º da Lei 8.987/95.

Diante disso, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, bem como da vítima. Cabia à Recorrida trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou evidenciado no caso.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a monta de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais, o que compensa adequadamente a recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO DE ROSINETE DOS SANTOS SOUZA e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO
, e
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Condenar a recorrente
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Quanto a parte recorrente
ROSINETE DOS SANTOS SOUZA
deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, ante o exposto,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO DE ROSINETE DOS SANTOS SOUZA e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO
, e
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
Condenar a recorrente
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Quanto a parte recorrente
ROSINETE DOS SANTOS SOUZA
deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)